Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VEÍCULO ADAPTADO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO FORNECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RÉS. FALTA DE INSUMOS. FORTUITO EXTERNO. GARANTIA DE PREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais ao autor.
2. Tratando-se de relação de consumo, é obrigatória a observância das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
3. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo – excepcionadas as hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Não se justifica o interesse da parte recorrente quanto à concessão do efeito quando o caso não se enquadra nas exceções mencionadas.
4. Evidenciado nos autos que a não concretização da venda do veículo adaptado para portadores de deficiência, com a isenção tributária correspondente, se deveu a falta de fornecimento tempestivo de documentação de responsabilidade do comprador, bem como à crise de abastecimento de insumos provocada pela pandemia de Covid 19 (fortuito externo), não há falar em imposição à montadora e concessionária ao fornecimento do veículo pelo preço inicialmente acordado, tampouco ao pagamento de danos morais.
5. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelações das rés conhecidas e providas.